Tribunal: TJPA
Processo: 0009138-87.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009138-87.2006.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR DE VASCONCELOS CAREPA

APELADO: ABRIL COMUNICACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de reportagem jornalística veiculada em revista de circulação nacional, supostamente ofensiva à honra do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro na distribuição do ônus da prova quanto à alegada falsidade da matéria jornalística; (
ii
) saber se a reportagem configura abuso do direito de informar apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, não se tratando de prova impossível ou negativa.

4. A parte autora, apesar de regularmente intimada, declinou da produção de provas suplementares no momento processual oportuno, não podendo imputar à ré a ausência de elementos probatórios.

5. A liberdade de expressão e de imprensa constitui garantia constitucional essencial ao regime democrático, sendo vedada qualquer forma de censura prévia.

6. A atividade jornalística exige apenas diligência ordinária na apuração dos fatos, não sendo necessário o exaurimento absoluto da investigação.

7. No caso concreto, a reportagem limitou-se a reproduzir fatos de interesse público apurados em Comissão Parlamentar de Inquérito, sem caráter opinativo ou ofensivo.

8.Ausente comprovação de abuso do direito de informar, de dano à honra objetiva ou de nexo causal, inexiste ilícito civil a justificar indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configura responsabilidade civil a divulgação de reportagem jornalística baseada em fatos de interesse público, apurados por CPI, quando ausente prova de abuso do direito de informar, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o efetivo dano à honra.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
ARTHUR DE VASCONCELOS CAREPA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0009138-87.2006.8.14.0301
,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor de
ABRIL
COMUNICAÇÕES S.A.

Na petição inicial, ora agravante ajuizou demanda de indenização por danos morais em face da agravada, sustentando ter sido indevidamente acusado, em reportagem publicada na revista
Veja
(edição nº 1.923), da prática de condutas ilícitas relacionadas à solicitação de vantagens indevidas a madeireiros em troca de facilidades administrativas, com suposta vinculação a campanha política de sua irmã. Alegou que a matéria extrapolou os limites da liberdade de imprensa, imputando-lhe crimes sem comprovação, em violação à sua honra e imagem. Asseverou ter negado as acusações ao repórter e apontou que a fonte indicada na reportagem, em prévia medida de pedido de explicações, negou judicialmente ter feito tais afirmações, razão pela qual requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Proferida sentença de improcedência
da ação
(Id. 16039648).

Interposto
s
embargos de declaração pelo ora agravante (Id. 4369694)
, não acolhidos pelo Juízo de origem (Id. 4369695 - Pág. 1).

Interposta apelação pelo agravante/autor sustentando, em síntese, que a reportagem publicada pela revista
Veja
extrapolou os limites da liberdade de imprensa, ao imputar-lhe, de forma direta, a prática de crimes graves, sem comprovação dos fatos noticiados. Alegou que a matéria jornalística apresentou narrativa acusatória, associando seu nome a esquema de corrupção e tráfico de influência, o que teria causado grave abalo à sua honra e imagem.
(Id. 4369696).

Apresentadas contrarrazões (Id.
4369700).

A dec
isão monocrática
(Id. 16039648)
conheceu da apelação interposta por
Arthur de Vasconcelos Carepa
e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
Abril Comunicações S.A.,
sob o fundamento de que a reportagem publicada pela revista
Veja
possui car
áter eminentemente informativo-investigativo, não configurando abuso no exercício da liberdade de imprensa ou do direito de informar e que
o autor não se
desincumbiu
do ônus da prova que lhe competia
, inclusive por ter deixado de requerer a produção de provas no momento processual oportuno.

Assim, ante a ausência de comprovação de excesso, dolo ou ilicitude na conduta da ré, afastou-se o dever de indenizar e o direito de resposta.

Ambas as partes apresentaram e
mbargos de declaração interpostos pelo ora agravante (Id. 16184280
e Id. 16224405
) e contrarrazões (Id. 16224405
e Id. 26130013
)
.

Acolhidos em parte os embargos para suprir a omissão quanto a análise da verba honorária
fixada pelo Juízo de origem
, mantida em todos

o
s
seus termos (Id. 26446870).

Interposto o presente agravo interno em que o agravante sustenta na
s razões,

em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de ofensa à sua honra, uma vez que a matéria jornalística lhe imputou conduta ilícita de elevada gravidade.

Argumenta, ainda, que houve indevida distribuição do ônus da prova,
uma vez que
a própria agravada afirmou possuir gravação capaz de comprovar a veracidade da reportagem, mas deixou de juntá-la aos autos, atraindo para si o encargo probatório, nos termos do art
igo
373, II, do CPC.

Defende que exigir do autor a comprovação da inveracidade do conteúdo publicado configura imposição de prova negativa, de difícil ou impossível produção, caracterizando prova diabólica.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja dado provimento à apelação, julgando-se procedente a ação indenizatória.

Nas contrarrazões
ao agravo interno
(Id.
27549827
)
, a

agravada sustenta

o acerto da decisão agravada, afirmando que a matéria jornalística veiculada encontra amparo no legítimo exercício dos direitos constitucionais à liberdade de imprensa e de informação, não havendo abuso, excesso ou desvio de finalidade na reportagem publicada.

Alega que a notícia teve caráter eminentemente informativo, baseada em fatos de interesse público, apurados a partir de investigações oficiais e de entrevistas concedidas por fontes identificadas, inexistindo imputação caluniosa ou ofensiva à honra do agravante.

Ressalta, ainda, que não se exige da imprensa juízo de
certeza
, mas apenas a observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, os quais teriam sido devidamente atendidos.

No que concerne ao ônus da prova, afirma que
adequadamente
atribuído ao agravante o encargo de demonstrar a alegada inveracidade da matéria, nos termos do art. 373, I, do CPC, destacando que este deixou de produzir as provas que lhe competiam, inclusive ao requerer o julgamento antecipado da lide
.

Requer
o
desprovimento do agravo interno
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO

Cinge-se à controvérsia recursal
a saber a discussão acerca: a) da distribuição do ônus da prova; b) a configuração da responsabilidade civil da agravada e da indenização por danos morais.

DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

Insurge-se

o recorrente a distribuição do ônus p
robatório, sob alegação de que imputar-
lhe o
ônus
de provar a falsidade da matéria jornalística constitui prova negativa.

No caso em análise, pugna pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de reportagem publicada na revista Veja
que considera ofensiva a sua honra.

Nesse contexto, nos termos do artigo 373, I do CPC, o ônus da prova do fato constitutivo do direito compete a parte autora
, não se tratando de prova impossível
.

Friso que,
na audiência Id.
4369678 - Pág. 1, fixados os pontos controvertidos e oportunizado as partes a especif
icação de provas, a parte autora/agravante não requerer produção de prova suplementar
.

Assim, o requerimento de acesso/juntada a eventual gravação em poder da agravada deveria ter sido formulado em momento processual oportuno, em que o próprio agravante declinou da produção de prova.

Desta feita, afasto a alegação de erro na distribuição do ônus da prova.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Nos termos dos artigos
186 e 927 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Para a caracterização da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante da conduta ilícita, comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, do dano efetivamente sofrido e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

A manifestação do pensamento é livre, assim como a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, nos termos das garantias consagradas nos artigos 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, os quais asseguram a plena liberdade de expressão e vedam qualquer forma de censura prévia.

O direito fundamental à liberdade de expressão também encontra respaldo em uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário como, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU (art. XIX), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 (artigo 19) e na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica (artigo 13)

O Supremo Tribunal Federal fixou relevantes diretrizes acerca da liberdade de expressão e de imprensa no julgamento da ADPF nº 130/DF, oportunidade em que assentou, entre outros pontos, que a livre circulação de ideias e informações constitui pressuposto essencial do regime democrático, destacando-se a seguinte assertiva:

“A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados.”

(STF, ADPF 130 /DF,
Relator Ministro
Carlos Britto).

Destaca-se que a divulgação de informações obtidas no exercício da atividade jornalística não se confunde com abuso do direito de informar, notadamente porque não se pode exigir dos veículos de comunicação o exaurimento absoluto da investigação dos fatos noticiados, mas apenas a observância do dever de diligência ordinária inerente à profissão.

No caso concreto, não restou demonstrado que a requerida tenha extrapolado os limites da atividade jornalística, sobretudo porque a reportagem não ostenta caráter opinativo
, mas tão somente reproduz fatos de interesse público apurados em Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da “Biopirataria”
e por fonte jornalística que, em que pese, após a interpelação judicial ter negado os fatos narrados, não
negou que prestou informações ao jornalista que assina a reportagem.

Ademais, repiso que o agrava
nte
ao declarar na audiência preliminar que não pretendia produzir provas suplementares,

não se
desincumbiu
do
ônus
de provar o alegado abuso do agravado no exercício da liberdade de expressão
e a consequente lesão aos seus direitos de personalidade
, não havendo nos autos comprovação que de houve dano a honra objetiva do agravante
.

Assim, conclui-se que a requerida atuou no legítimo exercício do direito constitucional à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento, não se configurando ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tampouco a justificar direito de resposta ou de retratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026